Tribunal: CARF
Processo: 11065.001784/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.001784/2008-11
ACÓRDÃO
2002-008.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA ABBOT CALDEIRA E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5422.
O Supremo Tribunal Federal - STF deu, à legislação tributária, interpretação
conforme à Constituição Federal para afastar a incidência do imposto de
renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos
alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.595 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.001784/2008-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF (fls. 81 a
96) dos anos-calendário de 2005 e 2006, incidente sobre rendimentos de pensão alimentícia
recebidas em decorrência de decisão judicial.
O lançamento foi impugnado (fls. 101 e 102) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 154 a 159), ocasião em que foram excluídos do lançamento os
valores recebidos, pela recorrente, de Wellington Cosino do Nascimento.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 165 a 187) em que se arguiu que o destinatário
da a pensão recebida de José Paulo Silva da Silva não era a recorrente, mas Fernando José Abbott
Caldeira e Silva, seu filho em comum com o alimentante.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Segundo consta da decisão recorrida, a recorrente foi autuada por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5422, em decisão definitiva transitada em julgado em 07/11/2022, deu, à
legislação tributária, interpretação conforme à Constituição Federal para afastar a incidência do
imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a
título de alimentos ou de pensões alimentícias. Por essa razão, o recurso merece ser provido,
independentemente de quem seja o beneficiário da pensão.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 204
DF CARF MF
Original